Tribunal: TJSP
Processo: 1027245-26.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Demandante que alega prejuízo, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida vencida no ano de 2023, cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de extinção pelo indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321,

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Demandante que alega prejuízo, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida vencida no ano de 2023, cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de extinção pelo indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso III, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido de "gratuidade", com o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. EXAME: configuração dos elementos que evidenciam a cogitada incapacidade financeira do demandante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" não ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Ausência de discussão sobre dívida prescrita, mas tão somente acerca do pedido de "gratuidade" formulado pelo demandante e do indeferimento da petição inicial, circunstâncias que afastam a incidência da suspensão determinada no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000. Demandante que descumpriu a determinação de emenda para a apresentação de certidão atualizada emitida pelo Serasa referente à anotação desabonadora discutida, além de não informar se há ou houve relação jurídica entre as partes. "Prints" da plataforma apresentados pelo demandante que não se mostram suficientes para o ajuizamento da Ação, porquanto não constantes os dados pessoais do devedor, tampouco indicam que o débito impugnado está vinculado ao CPF do autor. Extinção do processo pelo indeferimento da inicial que era mesmo de rigor, "ex vi" do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*